Tribunal: TJBA
Processo: 8005755-70.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005755-70.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JULIO FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE INDICOU ENDEREÇO INCOMPLETO DO EXECUTADO. INVIABILIDADE DE CITAÇÃO. DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INICIAL QUE DEVE SER INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Recurso interposto visando a reforma da sentença que indeferiu a inicial, ante o descumprimento da ordem para emenda da inicial, quedando-se inerte o Município exequente. Certidão de dívida ativa que indicou endereço incompleto do executado. A lei exige que se indique o correto endereço do réu, sem o qual não se pode proceder à citação. Intimado para providenciar o correto endereço do executado, emendando a inicial, o exequente deixou de cumprir a determinação, o que culminou no indeferimento da inicial. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça e outros Tribunais em casos análogos. Legislação aplicável: art. 2º da Lei nº 6.830/80; arts. 202, 203 e 204 do CTN; arts. 319, II, e 321, § único, do CPC. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8005755-70.2022.8.05.0004 , em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e, Apelado, JULIO FERREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.